Tribunal: TJES
Processo: 5001441-69.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001441-69.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA ALVES
RECORRIDO: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA e outros
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, deixo de acolher a impugnação da Redecard S.A. ao pedido de assistência judiciária gratuita realizado pela parte recorrente Douglas Henrique de Souza Alves, tendo em vista que para a concessão dos benefícios da assistência judiciária basta a declaração da parte de que não está em condições de suportar com as custas do processo (ID nº 150319), conforme determina o § 3º, do art. 99, do CPC, sendo ônus do impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento da condição de pobreza. No entanto, no caso em apreço, o impugnante não logrou êxito em comprovar que o impugnado tem condições de arcar com as custas processuais, razão pela qual defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Recorre o requerente, bem como a segunda parte requerida, da sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral, para declarar inexistente o contrato de prestação de serviço entre a requerida, REDECARD, e o autor, bem como para condenar a REDECARD a restituir ao autor a quantia de R$ 669,20 (seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), e pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Alega a parte recorrente, Redecard S.A., em preliminar, a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial.

Compulsando os autos, entendo que a preliminar arguida merece ser acolhida.

A parte requerente nega que a requerida Redecard tenha informado acerca da cobrança do aluguel da máquina de cartão, bem como sobre as demais taxas. Afirma que negociou diretamente com o representante da requerida, desconhecendo o áudio de credenciamento de ID nº 150269.

No entanto, diferentemente do Magistrado
a quo
, entendo que a apreciação de qualquer um dos áudios trazidos pela requerida (ID(s) nº(s) 150268 e 150269), revela a complexidade da causa, porquanto não há como se verificar sem a necessária perícia de voz, se quem tomou conhecimento das taxas e demais cobranças, bem como confirmou a contratação do plano, foi ou não o autor.

Assim, não é possível reconhecer a inexistência de contratação sem produção da prova pericial, pois somente com a realização de perícia será possível verificar se o autor anuiu com o plano e, consequentemente, com a cobrança dos valores impugnados na inicial.

Dessa forma, faz-se necessária a extinção do feito, em razão da complexidade da matéria trazida aos autos, por ser incompatível com a sistemática do Juizado Especial Cível, consoante disposto no art. 3º da Lei 9.099/95.

Nesse contexto, a própria Lei nº 9.099/95, em seu art. 51, II, estabelece que a situação dá ensejo à extinção do processo,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

[...]

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Nesse sentido:

PARTE RÉ ACOSTA ÁUDIO CONTENDO OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ. INCOMPETÊNCIA DO JEC RECONHECIDA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 10 DO CPC/2015, POIS NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 2º, DA LEI 9.099/95, E CONFORME O ENUNCIADO 161 DO FONAJE. SENTENÇA REFORMADA PARA DECRETAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA. PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71006214100 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 30/08/2016, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2016). (grifei)

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL,
ante a complexidade da causa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo
,
sem resolução de mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, ficando prejudicado o exame de mérito dos recursos.

Sem sucumbência.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, nos termos do voto do Relator.